Tribunal: TJSP
Processo: 2202099-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-27
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL E DE DIREITOS DE AQUISIÇÃO.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE A PENHORA EM DINHEIRO TEM PREFERÊNCIA SOBRE IMÓVEIS, SEGUNDO O ART. 835, I, DO CPC, TENDO EM VISTA SUA MAIOR LIQUIDEZ, TRANSFORMANDO A EXECUÇÃO EM UM PROCESSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL E DE DIREITOS DE AQUISIÇÃO.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE A PENHORA EM DINHEIRO TEM PREFERÊNCIA SOBRE IMÓVEIS, SEGUNDO O ART. 835, I, DO CPC, TENDO EM VISTA SUA MAIOR LIQUIDEZ, TRANSFORMANDO A EXECUÇÃO EM UM PROCESSO MAIS CÉLERE, ECONÔMICO E EFETIVO.

CONSTATAÇÃO DE QUE O DD. JUÍZO "A QUO" JÁ DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA EXECUÇÃO AJUIZADA PELOS AGRAVADOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, ASSIM COMO A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS E OUTROS BENS POR MEIO DOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD.

RECURSO DESPROVIDO.